Tribunal: TJDFT
Processo: 0004883-41.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Processo : 0004883-41.2016.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença[1] dada na ação proposta por C. A. da S., pleiteando a interdição de seu cônjuge L. G. P. da S. O juízo a quo extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por superveniente perda do interesse de agir, em razão do falecimento da parte ré. Após a publicação da sentença, os apelantes peticionaram comunicando a oposição de embargos de declaração no processo 0706065-16.2019.8.07.0007[2]. Houve a digitalização dos autos e transcorrido mais de um ano da r. sentença, proferida em 15.4.2019, os apelantes se manifestaram, em 29.5.2020, requerendo informações acerca da tramitação da apelação[3]. Em resposta, o juízo de origem registrou a não interposição de embargos de declaração e de apelação na presente demanda, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público antes de certificar o trânsito em julgado[4]. Somente depois de intimados a esclarecer sobre qual apelação se referiam no petitório supramencionado, os apelantes compareceram aos autos[5] informando a interposição dos aludidos recursos em outro processo, de n. 0706065-16.2019.8.07.0007. Contrarrazões pela manutenção da sentença[6]. A d. Procuradoria de Justiça oficia pela inexistência de interesse que justifique a intervenção ministerial, tendo em vista o falecimento do interditando no curso do processo (art. 127 da Constituição Federal e art. 178 do CPC)[7]. É o suficiente relatório. Decido. Esta apelação não pode ser admitida. Nos termos do caput do art. 1.023, do CPC, os embargos de declaração devem ser opostos por petição dirigida ao juiz. Além disso, de acordo com cogente previsão contida no art. 1.010, caput, do CPC, a apelação deve ser interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau. Trata-se de um requisito ou pressuposto extrínseco de admissibilidade da apelação consistente na regularidade formal, conforme, aliás, ensina a doutrina[8]: Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. (Negritado) Ainda, sobre o tema, confira-se a doutrina[9]: O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, [...]. A apelação deve ser interposta mediante petição dirigida ao juiz de primeiro grau (art. 1.010, caput, CPC). Depois de oportunizada as contrarrazões (inclusive, se for o caso, a propósito da apelação adesiva, art. 1.010, §§ 1.o e 2.o, CPC), o juiz de primeiro grau remeterá a apelação ao tribunal independentemente de juízo de admissibilidade. O juízo de primeiro grau não tem mais competência para deixar de conhecer o recurso de apelação (art. 1.010, § 3.o, CPC). (Negritado) Com efeito, “a regularidade formal consiste na exigência de que o recurso seja apresentado de acordo com a forma estabelecida em lei”[10], o que, no caso, à toda evidência, não foi observado pelos recorrentes, ao distribuírem aleatoriamente embargos declaratórios e interporem apelação em autos diversos, sem observar a forma adequada de interposição dos respectivos recursos, ou seja, perante o juízo prolator da sentença combatida, conforme disposição normativa clara, expressa nos artigos 1.010 e 1.023 do Código de Processo Civil. Assim, o recurso não pode ser admitido porque interposto fora dos autos onde proferida a sentença impugnada. Logo, a apelação não preenche o pressuposto extrínseco de admissibilidade da regularidade formal. E, restando caracterizado erro grosseiro, à míngua de qualquer dúvida objetiva quanto à forma de interposição do apelo, não há como suprir o pressuposto de admissibilidade ausente, mesmo porque, como o recurso não foi interposto no processo correto, certamente a sentença transitara em julgado. Por conseguinte, não conheço do recurso com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17970551. [2] Id. 17970555. [3] Id. 17970566. [4] Id. 17970567. [5] Id. 17970571. [6] Id. 17970583. [7] Id. 21741572. [8] Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico], por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Acesso em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v17/document/151747881_C.II_TIT.II_L.III_PT.ES/anchor/a-A.1010 [9] Código de processo civil comentado [livro eletrônico], por Luiz Guilherme Marinoni, et al. 4. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Acesso em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v4/document/149303167_C.II_TIT.II_L.III_PT.ES/anchor/a-A.1010 [10] Recursos Cíveis, por Luiz Orione Neto. 2. ed. rev., atual. e ampl. de acordo com as Leis n. 11.187/2005, 11.232/2015, 11.276/2006, 11.277/2006 e 11.280/2006, São Paulo: Saraiva, 2006, p. 100